Tribunal: TJBA
Processo: 8044890-04.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044890-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROBERTA DE CARVALHO BARBOSA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

A2

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB nº 01/2022. AGENTE DE TRIBUTOS - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA SUBJETIVA. TEMAS ABORDADOS E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATRAÍSSE A ATUAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO NÃO CONFIGURADA. ASSUNÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.. TEMA Nº 485 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8044890-04.2022.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

ROBERTA DE CARVALHO BARBOSA

e como Impetrados o
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
e o
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator